Tribunal: TJSP
Processo: 2270550-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Execução fundada em título executivo extrajudicial. Decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valor depositado em conta corrente (não superior a 40 salários mínimos). Recurso do exequente 1. A norma estampada no artigo 833, X, do Código de Processo Civil deve ser interpretada no sentido de que a impenhorabilidade abarca todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40

Ementa:
Execução fundada em título executivo extrajudicial. Decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valor depositado em conta corrente (não superior a 40 salários mínimos). Recurso do exequente 1. A norma estampada no artigo 833, X, do Código de Processo Civil deve ser interpretada no sentido de que a impenhorabilidade abarca todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, salvo se evidenciada a má ou o abuso de direito. Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Não configurado um quadro de abuso, má-fé ou fraude. Recurso desprovido.